Tribunal: TJDFT
Processo: 0011918-88.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Vistos etc. Pela petição constante de (ID 32640727), o credor requer, com fundamento no art. 13, § 1o, da Lei 12.153/2009, “o sequestro da(s) quantia(s) necessária(s) ao pagamento do(s) crédito(s) por intermédio do Sistema BACENJUD, não sem antes remeter os autos à doutra contadoria judicial para fins de atualização pelo IPCA-E, abrindo-se, em seguida, vistas às partes para manifestação”. Referido dispositivo legal assim dispõe: “Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado: I – no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade citada para a causa, independentemente de precatório, na hipótese do § 3o do art. 100 da Constituição Federal; ou II – mediante precatório, caso o montante da condenação exceda o valor definido como obrigação de pequeno valor. § 1o Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública”. No caso, além da atualização monetária, o credor requereu a manifestação da Fazenda Pública acerca dos cálculos. Dessa forma, remetam-se os autos à d. Contadoria Judicial, para que proceda à correção monetária do valor da requisição de pequeno valor (ID 29697888 e ID 29557055), a respeito do qual já havia ocorrido a homologação (ID 28773464). Prazo: 10 (dez) dias. Após a manifestação da d. Contadoria Judicial, imediatamente abra-se vista às partes, para que, querendo, manifestem-se sobre os cálculos, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se e intimem-se.